Tribunal: TJSP
Processo: 0025876-91.2024.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Interdição Temporária de Direitos
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão que indeferiu pedido da defesa versando sobre assistência à saúde do sentenciado. Recurso objetivando: a) que o sentenciado tenha acesso direto ao resultado dos exames realizados; b) que seja concedida autorização especial para que o sentenciado possa também ser assistido na rede privada de atendimento. 1. Sentenciado que tem direito a conhecer o integral teor

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão que indeferiu pedido da defesa versando sobre assistência à saúde do sentenciado. Recurso objetivando: a) que o sentenciado tenha acesso direto ao resultado dos exames realizados; b) que seja concedida autorização especial para que o sentenciado possa também ser assistido na rede privada de atendimento. 1. Sentenciado que tem direito a conhecer o integral teor dos exames médicos relacionados à sua pessoa. Prerrogativa que dimana dos direitos da personalidade. 2. A documentação contante dos autos indica que o agravante vem recebendo assistência médica na unidade prisional. Certo que a norma prevista no artigo 14, par. 2o, da Lei de Execução Penal prevê a possibilidade de o preso receber assistência médica fora do sistema prisional; no entanto, essa hipótese está condicionada, na própria dicção legal, à situação em que "o estabelecimento prisional não estiver aparelhado para promover a assistência médica necessária". E um quadro desse tipo não restou evidenciado na hipótese. Não há prova a de que o agravante não vem recebendo tratamento médico adequado no sistema prisional. Recurso parcialmente provido.